Tribunal: TJBA
Processo: 0798403-23.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-22
Data de publicação: 2026-05-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 0798403-23.2015.8.05.0001

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s):

APELADO: VALDECI FERREIRA GODOY - ME

Advogado(s):

ACORDÃO

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL DE BAIXO VALOR. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. TEMA 1.184 DO STF. RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação do Município de Salvador e manteve a sentença de extinção, sem resolução do mérito, de execução fiscal ajuizada em 01/06/2015 para cobrança de crédito tributário originário de R$ 2.164,56, referente à Taxa de Licenciamento de Estabelecimento – TFF, dos exercícios de 2012 e 2013. A sentença extinguiu o feito com fundamento no art. 485, VI, do CPC, por ausência de interesse de agir, em razão do reduzido valor do crédito exequendo.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se há fundamento apto a reformar a decisão monocrática que manteve a extinção da execução fiscal de baixo valor, diante da incidência do Tema 1.184 da repercussão geral e da Resolução CNJ nº 547/2024, bem como se o valor atualizado do débito ou a data do ajuizamento da execução afastam a ausência de interesse de agir.

III. Razões de decidir

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 1.184 da repercussão geral (RE 1.355.208), reconheceu a legitimidade da extinção de execução fiscal de baixo valor por ausência de interesse de agir, à luz do princípio da eficiência administrativa, além de exigir, como regra, prévia tentativa de conciliação ou solução administrativa e protesto do título, salvo comprovada inadequação da medida.

A Resolução CNJ nº 547/2024 dispõe que devem ser extintas as execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00 no momento do ajuizamento, sem movimentação útil há mais de um ano e sem citação do executado ou sem localização de bens penhoráveis. No caso, o valor originário da execução é inferior ao referido patamar e não houve citação válida da parte executada.

O agravante não comprovou o esgotamento prévio de meios extrajudiciais de cobrança, como tentativa de conciliação ou protesto da certidão de dívida ativa, nem demonstrou a inadequação dessas providências, em desconformidade com a tese firmada pelo STF.

A orientação firmada em repercussão geral possui aplicação imediata aos processos em curso, inexistindo modulação de efeitos que impeça sua incidência em execuções fiscais ajuizadas anteriormente ao julgamento do Tema 1.184.

Para aferição da economicidade da demanda e do interesse processual, deve ser considerado o valor do crédito ao tempo do ajuizamento, e não o montante atualizado, sob pena de esvaziamento da lógica de racionalização da atividade jurisdicional. A autonomia do ente federado para disciplinar suas políticas de cobrança não afasta a observância dos princípios da eficiência administrativa e da racionalidade no uso dos recursos públicos.

IV. Dispositivo

Agravo interno desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 485, VI; Resolução CNJ nº 547/2024, art. 1º, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 1.355.208, Tema 1.184 da repercussão geral.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos do
Agravo Interno nº 0798403-23.2015.8.05.0001,
em que figura como agravante
MUNICIPIO DE SALVADOR
e como agravado
VALDECI FERREIRA GODOY - ME

.

A
cordam os desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível

do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em
CONHECER
do agravo e
NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Salvador/BA, sala das sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO A
L
BERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

(assinado eletronicamente)

09-239